Tribunal: TJES
Processo: 5002951-41.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002951-41.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DA SILVA LEITE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002951-41.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
MARIA DE LOURDES DA SILVA LEITE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro inexistente o contrato de empréstimo consignado em nome da autora junto ao requerido, tornando nulo todo e qualquer débito dele decorrente, ficando obstado o requerido de realizar descontos, cobranças ou de promover a negativação do nome da autora, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno o requerido à restituição à autora da quantia de R$270,00, atualizada a contar do desconto e acrescida de juros legais a partir da citação (sem prejuízo dos descontos eventualmente realizados durante o trâmite do processo, conforme disposto no art. 323 do CPC). Na oportunidade, determino ao requerido, ainda, que desvincule do benefício previdenciário da autora o aludido empréstimo, cessando-se imediatamente os descontos.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE ARGUI A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. A PARTE RÉ ALEGA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA ANTE A AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NO ENTANTO, ENTENDE-SE QUE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, POR SI SÓ, NÃO FERE A GARANTIA DE LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO (CRFB/88, ART. 5º, INCISO XXXV), NA MEDIDA EM QUE, PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO, É FACULTADO À PARTE INTERESSADA O INGRESSO NA VIA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA. REJEITA-SE, ASSIM, A PRELIMINAR EM DESTAQUE.

(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DEIXA-SE DE CONDENAR A PARTE RÉ NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, UMA VEZ QUE A PARTE CONTRÁRIA NÃO ESTÁ AMPARADA POR ADVOGADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)